Tribunal: TJPA
Processo: 0808775-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808775-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: PETRUSILANDIO MACHADO

AUTORIDADE COATORA: LUCIO FLAVIO BARBOSA ANDRADE FILHO, LEONILA MARIA DE MELO MEDEIROS, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
HABEAS CORPUS
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ATO SINGULAR ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“Constitui ônus do impetrante a demonstração da coação ilegal, mediante prova pré-constituída, porquanto a via angusta do habeas corpus não permite incursões em aspectos que demandem dilação probatória. (HC n. 592.873/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)”

2.

Agravo improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
conhecer
e negar provimento ao Agravo Regimental,
nos termos do voto
do Desembargador Relator
.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de agravo regimental interposto por Petrusilandio Machado, em face da decisão monocrática por mim proferida, com base nos arts. 3º, do CPP, c/c 133, IX, do RITJPA, que não conheceu do
Habeas Corpus
de nº 0808775-04.2023.8.14.0000, em razão da deficiente formação, por inexistência do ato coator, em que se alegara nulidade e ilegalidade na prisão.

Narra o agravante em razões recursais que:

“i)
Das autoridades coatoras
.

Em decisão monocrática, o Desembargador relator afirma que em razão de participar o Delegado de policia no polo passivo do referido HC, estaria comprometida a análise do
“writ”
, por falta de previsão legal em seu processamento.

Data Vênia discordar de douta excelência, o agravante entende que, conforme arguido em peça vestibular, a prisão deste é eivada de ilegalidade desde o primeiro ato extrajudicial praticado pelo Delegado de polícia
Lucio Flavio Barbosa Andrade Filho
.

...

ii)
Das ilegalidades
.

O douto desembargador relator aduz que inexiste ato coator a ser analisado, Data vênia, o agravante não pode concordar eis que, se quer foram decididos sobre as preliminares apontas, bem como apreciado o doc. de id
:
14382790
.

Com Máxima vênia, a decisão não pode prosperar, eis que evidente as ilegalidades. Ademais a decisão agravada é omissa em diversos pedidos como também a decisão
“inexiste ato coator a ser analisado”
é ausente de fundamentação nos termos do art. 93, inciso IX da CF”. <sic>

Ao final, requer:

“Ante o exposto, restando evidente o prejuízo para o impetrante quanto a decretação de medida cautelar contra –si, culminando ilegal prisão preventiva.

Contudo, ainda não apreciado pelo E. Tribunal de Justiça, aguarda-se a retratação de Vossa Excelência em relação para que se conheça do Habeas Corpus, com prosseguimento ao feito, com análise do pedido de liminar no HC n°
0808775-04.2023.8.14.0000,
para que seja julgado, quanto ao mérito, pelo Colegiado ou, se assim não for o entendimento adotado, espera-se seja o presente recurso submetido à apreciação da Douta Turma Julgadora, nos termos do
Art. 663 CPP e Art. 266 RITJ.PA
, para que seja reformada a decisão que negou seguimento à ordem de habeas corpus impetrado”. <sic>

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Data venia
, submeto o feito ao colegiado, sustentando-se que nada há para reconsiderar na decisão agravada, Id 14410669.

Alega-se no HC de nº 0808775-04.2023.8.14.0000, em que se aponta como autoridades coatoras “Delegado de Polícia Civil sr.
Lucio Flavio Barbosa Andrade Filho
e da plantonista
Leonila Maria De Melo Medeiros
,
juíza Direito da __ Vara Criminal de Redenção/PA e Secretaria De Estado De Administração Penitenciária (Seap)”
,

ilegalidade na prisão do paciente ocorrida no dia 19/04/2023, autos dos processos crimes de nº “0802734-0.2023.8.14.0045, 1001494-14.2023.8.11.0059 e 1001994-80.2023.8.11.0059, afirmando que o delegado de polícia não permitiu que o advogado se comunicasse com o paciente, tendo a SEAP condicionado a visita ao paciente ao preenchimento de requisição através do sistema que sempre apresentava erro, e contra o Juiz alega nulidade e ilegalidade na prisão.

Ao decidir, monocraticamente, relatei que não foi trazida com a impetração a decisão que decretou a prisão do paciente, carecendo a ordem, portanto, de prova pré-constituída, e quanto as ilegalidades supostamente cometidas pelo delegado de polícia, relatei não ser de competência desta e. Corte de Justiça apreciar as supostas ilegalidades aventadas.

Nesse contexto, os argumentos utilizados pelo agravante não alteram o convencimento e os termos da fundamentação utilizada no ato monocrático ora objurgado.

À vista do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, colocando o feito em mesa na forma do artigo 266, §2°, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal.

É como voto.

Belém, 10/07/2023